Tribunal: TJBA
Processo: 0005014-36.2002.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005014-36.2002.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, LEONARDO SANTANA MARQUES, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

APELADO: JOSE FRANCISCO BOAVENTURA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MARIO GOMES MOREIRA, ALICE SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA, JULIANO SILVA LEITE

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA DISTRIBUÍDO EM 2002 (CPC/1973) POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO INDENIZATÓRIA Nº 76.582-2/2000 (NUMERAÇÃO ATUAL ). SENTENÇA TERMINATIVA (ART. 485, II, CPC/2015) POR PARALISAÇÃO SUPERIOR A UM ANO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. FASE PROCESSUAL DE DECISÃO JUDICIAL DO INCIDENTE. PARALISAÇÃO DECORRENTE DE INÉRCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA DA PARTE. SÚMULA 240/STJ E ART. 485, § 6º, CPC. NORMAS FUNDAMENTAIS DO CPC/2015 (ARTS. 4º E 6º). POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA (ART. 292, § 3º, CPC/2015). PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.

1.

Revela-se indevida a extinção do processo por paralisação/negligência da parte (art. 485, II, CPC/2015) quando o andamento dependia de ato jurisdicional devido. Inércia do Judiciário que não se confunde com negligência das partes. Precedentes do STJ.

2.

Dentre as normas fundamentais do processo, assegura-se o direito à solução integral de mérito em prazo razoável e dever de cooperação (arts. 4º e 6º, CPC/2015). Vedação a extinções prematuras quando a causa está em condições de julgamento ou pende de ato judicial.

3.

A norma processual autoriza a correção de ofício e por arbitramento do valor da causa quando não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido. Inteligência do art. 292, § 3º, CPC/2015).

4.

Sentença cassada. Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0005014-36.2002.8.05.0080, em que é apelante
DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A
e apelado JOSÉ FRANCISCO BOAVENTURA CERQUEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.